Tribunal: TJSP
Processo: 2362428-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória. Tutela de Urgência Indeferida. Descontos consignados. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso não provido.

I. Caso em Exame

1.Ação declaratória proposta pelo agravante em face do agravado alegando indevidos descontos em seu benefício previdenciário. Pretensão à cessação de descontos contratados.

II. Questão em

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória. Tutela de Urgência Indeferida. Descontos consignados. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso não provido.

I. Caso em Exame

1.Ação declaratória proposta pelo agravante em face do agravado alegando indevidos descontos em seu benefício previdenciário. Pretensão à cessação de descontos contratados.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para cessar os descontos em proventos de aposentadoria da autora, alegadamente indevidos e não autorizados.

III. Razões de Decidir

3. A norma do art. 300 do CPC/2015 exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferimento de tutela de urgência.
4. Não há elementos suficientes nos autos para comprovar a probabilidade do direito ou o perigo de dano, sendo necessário o contraditório para averiguar a legalidade dos descontos.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão de descontos em benefício previdenciário exige a comprovação inequívoca de irregularidade na contratação, sendo necessária a oitiva da parte contrária para o devido contraditório e ampla defesa."

Legislação Citada: CPC, art. 300; art. 373, II; art. 1015, I.

Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2022395-78.2025.8.26.0000, Rel. Vicentini Barroso, j. 26.03.2025. TJSP.